Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740230-39.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KEITIANE OLIVEIRA DO CARMO DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator